Tribunal: TJDFT
Processo: 0742511-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR NÃO CONDIZENTE COM A COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DIMENSIONAMENTO NA ÓRBITA CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítima a pretensão à partilha de bens, além da correção do valor relativo à distribuição dos ônus da sucumbência e aos honorários de advogado, estipulados pelo Juízo singular por apreciação equitativa.
2. O regime da comunhão parcial de bens determina a comunicabilidade de todos os amealhados pelo casal na constância do matrimônio, nos termos da regra prevista no art. 1658 do Código Civil, excetuando-se, no entanto, os havidos por doação ou sucessão, bem assim os subrogados em seu lugar, de acordo com a norma prevista no art. 1659, inc. I, do Código Civil. 2.1. O bem passou a ser de propriedade do réu somente após a data da celebração do casamento, de modo que a sua partilha é devida, de acordo com o entendimento corretamente manifestado pelo Juízo singular.
3. Verifica-se que o veículo automotor pertencia à autora na data da separação de fato, de modo que a partilha determinada pelo Juízo singular deve ser mantida.
4. O art. 8o do CPC estabelece objetivamente os elementos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência como normas fundamentais do processo civil, situadas no capítulo I do Título Único do Livro I da Parte Geral. 4.1. A proporcionalidade pode funcionar também como um critério para o controle pragmático dos resultados da interpretação de regras infraconstitucionais, a partir de seus três elementos intrínsecos, quais sejam, a adequação, a necessidade e a proporcionalidade stricto sensu. 4.2. Nesse contexto, o mencionado princípio deve proporcionar a máxima segundo a qual uma medida estatal não é necessária se sua finalidade puder também ser alcançada por outro meio igualmente eficaz, sem que isso importe em restrição a direitos fundamentais ou mesmo que sua repercussão seja de menor intensidade. Enfim, merece a devida ponderação, diante da análise dos fins e dos meios alcançados pelo intérprete, qual seria a equação custo-benefício mais razoável, justa e adequada.
5. Ao julgar o REsp no 1.746.072, com a determinação a respeito da proeminência da regra geral prevista no art. 85, § 2o, do CPC em detrimento de qualquer outro critério normativo aplicável, como a equidade ou a proporcionalidade, o Colendo Superior Tribunal de Justiça demonstrou que aparentemente ainda não refletiu mais amiúde a respeito da validade sistêmica das normas fundamentais do processo civil, dentre as quais figura o princípio da proporcionalidade. 5.1. Igualmente, parece não ter havido ainda o devido dimensionamento da validade desse princípio em sua órbita constitucional. 5.2. Não foram testados, ademais, diante do critério da proporcionalidade, os possíveis resultados consequenciais da aplicação da norma prevista no art. 85 do CPC a partir do critério normativo previsto no art. 20 da LINDB (incluído pela Lei no 13655/2018).
6. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 4.1. No caso em exame, verifica-se a inexistência de relevante complexidade nos fatos que dão suporte à demanda.
7. Em relação à distribuição dos ônus da sucumbência, de acordo com as regras previstas nos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado do vencedor. A condição de “vencido” está associada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa. 7.1. No caso em deslinde não pode ser admitida a condenação exclusiva do réu aos ônus respectivos em virtude da sucumbência recíproca.
8. Recurso interposto pela autora desprovido. Apelo manejado pelo réu parcialmente provido.